Tribunal: TJDFT
Processo: 0753262-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Culpabilidade. Conduta social. Natureza. Quantidade inexpressiva. Fração de aumento.
1 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Se não há maior reprovabilidade da conduta, não se avalia negativamente a circunstância judicial.
2 - Ter ciência da ilicitude do fato e agir em desacordo com a lei, porque já detido pelo tráfico de drogas – pressuposto da culpabilidade como elemento do crime - não leva à maior censurabilidade da conduta.
3 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, no gozo de benefícios externos concedidos pelo juiz das execuções, justifica-se valorar negativamente a conduta social.
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (13,43g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
6 - No crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância, para fixar a pena (art. 42 da L. 11.343/06). Se as circunstâncias do crime não extrapolam as do tipo penal e a quantidade de droga apreendida é pequena – 13,43g de cocaína -, não se justifica o aumento excessivo da pena-base.
7 - Apelação provida em parte.